Tribunal: TJBA
Processo: 8025990-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025990-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILSON PEREIRA MADUREIRA

Advogado(s)
:
RUY ALMEIDA SILVA JUNIOR, GUSTAVO CARNEIRO RAMOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTER DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE HONORÁRIOS NO PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO DE ARBITRAMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SALVO NAS HIPÓTESES DO ART. 356 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ESTER DOS SANTOS ARAUJO em face do acórdão de ID 89373664, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade.

2. A embargante aponta omissão por ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários recursais em sede de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apreciou tutela de urgência no bojo de ação de divórcio.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na decisão recorrida.

5. No caso concreto, o agravo de instrumento foi manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência (desocupação de imóvel). Em tal espécie de incidente processual, não há condenação em honorários advocatícios na origem, o que impede o seu arbitramento ou majoração em sede recursal.

6. A verba honorária em agravo de instrumento somente é cabível quando o recurso ataca decisão que julga parcialmente o mérito (art. 356 do CPC), o que não ocorre na hipótese de exame de liminar possessória. Inexistindo o fato gerador da sucumbência na decisão agravada, não há vício de omissão a ser sanado.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e

rejeitado
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 356 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8025990-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOILSON PEREIRA MADUREIRA e como embargada ESTER DOS SANTOS ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13